Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-02.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de prequestionamento - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000814537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000252-02.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
BRUCK RESTAURANTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
1000252-02.2015.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Bruck Restaurante Ltda
Comarca: São Paulo
Vara: 12a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 17275)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de
prequestionamento - Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela requerente,
ora embargada, para julgar procedentes os pedidos, anulando-se o AIIM
no 4.043.626-3 em sua integralidade.
Os declaratórios voltam-se ao prequestionamento,
pugnando a embargante pela expressa manifestação desta E. Corte acerca
dos dispositivos legais e constitucionais tidos por vilipendiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Como se vê, a parte embargante, inconformada
com o quanto decidido pelo v. acórdão, formula teses relativas a pretensas
omissões, as quais revelam nítido propósito infringente.
Deveras, a decisão embargada, após percuciente
análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu
fundamentadamente que a autora não pode ser responsabilizada pelos
tributos devidos pela vendedora em razão de esta não ter quitado ICMS
relativo ao objeto material da venda.
Portanto, nota-se que a embargante não logra êxito
em demonstrar qualquer omissão presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que inequívoca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
ausência de vícios no julgado.
Quanto à suposta omissão do acórdão com relação
aos dispositivos legais e constitucionais tidos por vilipendiados, ressalta-se
ser desnecessário o enfrentamento pelo magistrado de todas as questões
suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, conforme previamente alertado pela decisão embargada,
de modo que a apreciação dos dispositivos elencados não é capaz de
infirmar a solução adotada por esta C. Câmara.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da recorrente com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente, buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator